Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ANUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DE REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 36 DA LEI COMPLEMENTAR N° 1/1994 E DO ARTIGO 288 DO REGIMENTO INTERNO DO TCDF. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. DENEGAÇÃO.
Para o conhecimento do recurso de revisão é necessária a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses dos artigos 36 da Lei Complementar n.o 01/1994 e 288 do Regimento Interno do TCDF, quais sejam, I) erro de cálculo nas contas; II) falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão ou a decisão recorrida e III) superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
Correta a decisão que não conheceu do recurso de revisão, pois não demonstrado pelo recorrente que os documentos tardiamente apresentados se enquadram na categoria “documento novo” e nem que tais teriam "eficácia sobre a prova produzida".
Segurança denegada.